Tribunal: TJES
Processo: 5029283-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029283-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EULESANDRO BIBIANO STTOFEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO 5029283-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
EULESANDRO BIBIANO STTOFEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CHS/2012. ERRO ADMINISTRATIVO QUE IMPEDIU A INSCRIÇÃO DO AUTOR NO CERTAME. COISA JULGADA QUANTO À RETROAÇÃO DE PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO NOS QUADROS DE ACESSO. CHANCE REAL E SÉRIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cuida-se os autos de Recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para CONDENAR o requerido a pagar as diferenças salariais que o autor deixou de auferir desde a data de promoção dos militares participantes do CHS 2011.

2. O Recorrido, Bombeiro Militar, alegou que foi impedido de concorrer a uma das vagas do Curso de Habilitação de Sargento (CHS/2012) por falha administrativa na contagem de seu tempo de serviço na função de Cabo. A data final de seu curso de habilitação (CHC/2010) foi considerada como 03/12/2010, em vez de 03/09/2010, impedindo-o de cumprir o requisito de 01 (um) ano na graduação de Cabo antes do prazo final de 30/09/2011, conforme a Lei 467/2008.

3. O erro administrativo foi reconhecido em ação judicial pretérita, com trânsito em julgado em 21/10/2021, que retificou a data de conclusão para 03/09/2010. Contudo, o reconhecimento tardio impossibilitou sua participação no CHS/2012.

4. O Recorrido defendeu a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance e do instituto do Ressarcimento de Preterição (Art. 35, IV, da LC 467/08), utilizando sua nota obtida no certame subsequente, o CHS/2013 (o qual possuía idêntico conteúdo programático e número de questões). Sua nota total no CHS/2013 foi de 68,414 , superior à nota do primeiro colocado no CHS/2012 (65,386), comprovando que a chance perdida era real e provável.

5. O Recorrente interpôs o presente recurso buscando a reforma da Sentença, sob a argumentação de que a condenação seria indevida.

6. No caso concreto, o erro da Administração em considerar a data errônea de conclusão do CHC/2010, que impediu o Recorrido de se habilitar ao CHS/2012, é fato incontroverso, reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado. Restou apenas analisar se essa falha resultou em um dano promocional efetivo.

7. A simples falha administrativa não assegura a promoção automática em um certame competitivo (5 vagas ofertadas no CHS/2012). É necessária a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance para aferir, a partir de elementos concretos, a alta probabilidade de o Recorrido ter alcançado a promoção.

8. O Recorrido demonstrou que: 1) Os certames CHS/2012 e CHS/2013 foram regidos pela mesma lei (LC 467/2008) e possuíam conteúdo programático e número de questões idênticos; 2) sua nota final no CHS/2013 foi de 68,414 pontos; 3) a nota do primeiro colocado no CHS/2012 foi de 65,386 pontos; 4) o último classificado (5º) no CHS/2012 obteve 54,769 pontos.

9. A nota de 68,414 pontos obtida pelo Recorrido em prova idêntica e posterior é manifestamente superior à nota de corte (54,769) e à nota do primeiro colocado (65,386) no certame ao qual foi preterido. Tal prova é suficiente para demonstrar que a chance perdida de obter a promoção era real, séria e altamente provável, transformando a mera expectativa em direito concreto à reparação.

10. Assim, havendo comprovação de falha administrativa e evidência robusta da chance real de aprovação, é cabível a promoção em ressarcimento de preterição, com a retificação dos assentos funcionais para a data em que a promoção deveria ter ocorrido (22/06/2012).

11. Dessa forma, a Sentença que reconheceu o direito do Recorrido à promoção em ressarcimento de preterição deve ser integralmente mantida.

12. Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Sem custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)